Tribunal: TJMT
Processo: 1022018-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022018-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES - CPF: 457.107.162-00 (APELANTE), SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES - CPF: 457.107.162-00 (ADVOGADO), LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A - CNPJ: 25.027.928/0001-90 (APELADO), ALBERTO XAVIER PEDRO - CPF: 028.111.697-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DALETICIDADE. AFASTADA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c obrigação de fazer, na qual se buscava compelir a credora LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A a aceitar proposta de parcelamento de débito oriundo de contrato de locação garantido por seguro-fiança, no valor de R$ 5.220,83, em 21 parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) ausência de dialeticidade; (ii) definir se é possível compelir judicialmente o credor a aceitar proposta unilateral de parcelamento do débito; (iii) estabelecer se a recusa do credor configura violação à boa-fé objetiva ou enseja revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a peça recursal reproduza parte da argumentação inicial, há impugnação minimamente direcionada ao fundamento central da sentença, qual seja, a impossibilidade de imposição judicial de parcelamento ao credor, pelo que rejeita da preliminar de ausência de dialeticidade.

O credor não está obrigado a receber prestação diversa da pactuada, sendo vedada a imposição de pagamento parcelado sem prévio ajuste, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil.

O modo de adimplemento integra o conteúdo da obrigação, não podendo ser alterado unilateralmente pelo devedor, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica.

A aceitação de parcelamento constitui faculdade do credor, inexistindo norma jurídica que imponha sua obrigatoriedade fora das hipóteses legais específicas.

A recusa ao parcelamento não caracteriza abuso de direito quando o credor apenas exige o cumprimento da obrigação na forma originalmente pactuada.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato exige demonstração concreta de comportamento abusivo ou contraditório, o que não se verifica no caso.

A inexistência de relação de consumo não altera a conclusão, sendo inaplicável qualquer imposição genérica de parcelamento mesmo em tais hipóteses.

A pretensão de parcelamento judicial implicaria transferência indevida do risco do inadimplemento ao credor, subvertendo a lógica das relações obrigacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O credor não pode ser compelido judicialmente a aceitar proposta unilateral de parcelamento da dívida, salvo previsão legal ou contratual.

A recusa ao parcelamento, por si só, não configura violação à boa-fé objetiva nem autoriza a revisão contratual.

O modo de adimplemento da obrigação não pode ser alterado unilateralmente pelo devedor, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 314, 421 e 422; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1011862-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2024; TJ-MT, AC no 1012826-37.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.03.2022; TJ-AL, AC no 0700261-54.2020.8.02.0045, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022018-35.2025.8.11.0003

JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT

RECORRENTE: SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES

RECORRIDO: LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual c/c obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer' proposta por SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES, com qualificação nos autos em desfavor de LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão Id 206405401, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: erro na valoração da prova documental, afirmando que comprovou tentativa de pagamento do débito mediante parcelamento; conduta abusiva da Apelada ao recusar, sem justificativa, proposta de quitação em 21 parcelas; violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC); necessidade de revisão contratual e reconhecimento de obrigação de fazer para viabilizar o adimplemento e possibilidade de controle judicial da conduta do credor, ainda que ausente relação de consumo
“A pretensão do Apelante não se limitava a exigir um parcelamento a qualquer custo, mas sim a buscar a revisão de cláusulas e a obrigação de fazer, diante da conduta da Ré que, em tese, obstruiu a quitação. A análise restritiva da sentença, focada unicamente na ausência de relação de consumo, impediu a correta aplicação do direito à espécie, ignorando a possibilidade de que a conduta da Apelada fosse considerada abusiva à luz dos princípios contratuais gerais.”.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando, preliminarmente, ausência de dialeticidade e, no mérito, a legalidade da cobrança e a inexistência de obrigação de aceitar parcelamento, por se tratar de faculdade do credor.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta a Apelada que o Recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição das alegações iniciais.

O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

No caso concreto, contudo, verifica-se que, embora a peça recursal reproduza parte da argumentação inicial, há impugnação minimamente direcionada ao fundamento central da sentença, qual seja, a impossibilidade de imposição judicial de parcelamento ao credor.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento, porquanto presente o requisito mínimo de dialeticidade.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar se é juridicamente possível compelir o credor a aceitar proposta de parcelamento formulada unilateralmente pelo devedor; se a recusa da credora configura violação à boa-fé objetiva ou enseja revisão contratual.

Conforme documentado nos autos, houve relação contratual de locação com garantia por seguro-fiança; deixando o Apelante débito no valor de R$ 5.220,83.

O débito é incontroverso nos autos, tendo o recorrente proposto pagamento parcelado em 21 vezes; com devida recusa da Apelada.

A controvérsia deve ser analisada, primeiramente, sob a ótica da estrutura da obrigação civil.

Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa da pactuada; não pode ser compelido a aceitar pagamento parcelado, salvo ajuste em sentido contrário.

O modo de adimplemento integra o conteúdo da obrigação, não podendo ser alterado unilateralmente pelo devedor, preservando-se com isso, a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Embora o Apelante sustente a necessidade de transformar sua proposta de pagamento em um direito exigível judicialmente, não há no ordenamento jurídico norma que imponha ao credor a aceitação de parcelamento fora das hipóteses legais específicas.

Admitir o contrário implicaria em subverter a lógica obrigacional, transferindo ao credor o risco financeiro do inadimplemento.

Noutro norte, invoca o recorrente violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

De fato, embora tais princípios, exerçam função integrativa e limitadora, sua aplicação exige demonstração concreta de abuso de direito ou comportamento contraditório, o que não fora comprovado no caso.

No caso a credora não se recusou a receber o pagamento, apenas exerceu seu direito de recebê-lo na forma contratada.

Outrossim, quanto a tese de que a recusa equivaleria a cláusula potestativa, registra-se que esta pressupõe submissão da obrigação ao arbítrio exclusivo de uma parte, o que não se verifica, posto que a obrigação é líquida e exigível e a Apelada, conforme exaustivamente colocado, apenas exigiu cumprimento conforme pactuado, inexistindo condição arbitrária ou indeterminada.

A respeito do tema, guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE FACULTOU AO RÉU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR – ARTS. 313 E 314, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUANTO AO INADIMPLEMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Juízo de piso, contrariando a vontade da Exequente e o Contrato pactuado entre as partes, acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso. Contudo, a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso, nos termos do que dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil. Mesmo que assim não fosse, ante a validade contratual, vige na hipótese o princípio da força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), sendo que, ao devedor em mora, que não adimpliu a obrigação no tempo e forma convencionados, é defeso utilizar-se da consignação com efeito de pagamento, ante a insuficiência do valor do depósito. Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que não se trata de recusa injustificada do credor, mas sim, de aplicação dos termos do contrato pactuado entre as partes, em especial a cláusula resolutiva expressa.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118623120248110000, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA CREDORA/REQUERIDA, ORA APELANTE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE. Como a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 118952980), expõe que não aceita o parcelamento da dívida, uma vez que tal hipótese é uma condição ofertada por mera liberalidade e não se trata de injusta recusa, à toda evidência, não há como julgar procedente a demanda e lhe impor o recebimento do seu crédito na forma disposta na inicial, sob pena de se violar o disposto no artigo 313 do Código Civil, acima mencionado.” (TJ-MT 10128263720208110041 MT, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido do Município para compelir concessionária de energia elétrica a aceitar proposta específica de parcelamento de dívida no valor de R$ 1.721.161,57. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se o Poder Judiciário pode impor à concessionária de energia elétrica condições específicas de parcelamento de dívida não aceitas voluntariamente. III. Razões de decidir 3. O Código Civil veda expressamente a imposição de recebimento parcelado ao credor quando não houver ajuste prévio nesse sentido (art. 314). 4. A dificuldade financeira do devedor, ainda que decorrente de cenário de crise ou redução de arrecadação, não autoriza a intervenção judicial para mitigar o princípio da autonomia da vontade. 5. O parcelamento de dívida constituída é prerrogativa do credor, não podendo o Judiciário intervir na relação contratual para impor condições não aceitas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese 6. Tese: "É vedado ao Poder Judiciário impor ao credor aceitação de proposta de parcelamento de dívida não pactuada, mesmo em se tratando de serviço público essencial, em respeito à autonomia da vontade." 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJ-AL - Apelação Cível: 07002615420208020045 Murici, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. EXCESSO DE GARANTIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional, na qual se alegava abusividade contratual e excesso de garantia. A autora buscava a revisão da cláusula que vinculou imóvel rural como garantia de dívida. Requereu a adequação proporcional da garantia, sob os fundamentos da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) definir se houve omissão da sentença quanto ao pedido de revisão da garantia real vinculada ao contrato de consórcio; (ii) estabelecer se há excesso de garantia capaz de configurar desequilíbrio contratual e justificar intervenção judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não incorre em omissão, tendo analisado, ainda que de forma implícita, a validade das cláusulas contratuais como um todo, inclusive aquelas relativas à garantia real. 4. O contrato de consórcio foi celebrado de forma voluntária, com cláusulas claras e expressamente aceitas pela autora, em conformidade com a Lei no 11.795/2008. 5. A desproporção entre o valor da garantia e o valor da dívida, por si só, não caracteriza abusividade ou violação à boa-fé objetiva, sendo legítima a prática de vincular garantias superiores como forma de mitigação de risco em operações financeiras. 6. A ausência de prova pericial sobre o valor de mercado do imóvel inviabiliza o reconhecimento judicial do alegado excesso de garantia, sendo insuficiente a avaliação unilateral apresentada. 7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem vício de consentimento, lesão, erro substancial ou conduta abusiva da administradora de consórcios, o que afasta a possibilidade de revisão contratual à luz dos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil. 8. A aplicação dos arts. 313 e 314 do Código Civil impede a substituição ou redução unilateral da garantia por parte do devedor, em respeito ao princípio pacta sunt servanda e à autonomia privada. 9. A manutenção da garantia integral está amparada no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não configurando enriquecimento sem causa nem desequilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusula contratual relativa à garantia real somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de abusividade, vício de consentimento ou manifesta desproporcionalidade jurídica. 2. A simples diferença entre o valor do bem dado em garantia e o montante da dívida não autoriza, por si só, a intervenção judicial para adequação da garantia, sobretudo quando ausente prova técnica e tendo sido o contrato livremente celebrado. 3. A análise da validade do contrato e de suas cláusulas abrange implicitamente os termos da garantia pactuada, não havendo nulidade por omissão quando a fundamentação abarca o cerne da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 188, I; 313; 314; 421; 421-A; 422; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, 99, §§ 2o e 3o; Lei no 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.259429-9/002, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.09.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.158907-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 29.10.2025”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005211920248130473, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 28/11/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATUAL C/C RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCELA FINAL “BALÃO” – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – DIFICULDADES FINANCEIRAS SUPERVENIENTES QUE INTEGRAM O RISCO ORDINÁRIO DO CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DIVERSA OU PAGAMENTO POR PARTES (ARTS. 313 E 314 DO CC) – PACTA SUNT SERVANDA – INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA (ART. 421-A DO CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dificuldades financeiras decorrentes de desemprego, doença ou reestruturação pessoal não configuram, por si sós, fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão compulsória de contrato regularmente celebrado.

Inexistindo abusividade ou desequilíbrio superveniente, não pode o Poder Judiciário compelir o credor a aceitar parcelamento não pactuado da parcela final do financiamento, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

(N.U 1007350-42.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)”

Pari passu
, inexiste em caso, a relação de consumo, conforme reconhecido pelo próprio Recorrente e, ainda que assim o fosse, mesmo em tais relações, não há imposição genérica de parcelamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios em favor da parte Apelada, de 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa para 11% (onze por cento), sobre o valor dado à causa, observada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026